Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003258-86.2021.8.11.0000
Impetrante: Hariadiny Halessa de Almeida Lobato
Paciente: Victor Domingos de Moura
Impetrado: 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Victor Domingos de Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva em 19.2.2021.
Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, violando o disposto no artigo 93, IX, da CF; e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que nem sequer ficou demonstrado o alegado risco à ordem pública que justifique a sua prisão.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa; bem como que tem somente 20 anos de idade e que está acometido de doenças graves – portador de HIV, sífilis e possui um tumor no cérebro.
Nesse ponto, destaca a Recomendação n. 62/2020 do CNJ em decorrência da pandemia da Covid-19 e assevera que o beneficiário se enquadra no grupo de risco, de modo que é inviável a manutenção da sua segregação; ressalta ainda que ele esteve internado nos anos de 2019 e 2020 e que faz tratamento contínuo e ininterrupto, motivos pelos quais deve ser colocado em prisão domiciliar.
Alega ainda que, em caso de eventual condenação, não será aplicado regime prisional fechado, de modo que sua custódia não se faz necessária e nem se trata de medida proporcional, posto que viola o princípio da homogeneidade.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, ou, para que seja substituída por domiciliar.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 77766489).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas particularidades do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, como a quantidade de droga apreendida.
Impende consignar que esse fundamento é apto para embasar a custódia cautelar e inclusive é entendimento sedimentado nesta egrégia Corte: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, TJMT).
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém salientar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade.
Por fim, impende consignar que a análise sobre a necessidade ou não da segregação cautelar à luz do quadro de saúde mundial, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser feita casuisticamente; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.
Nesse aspecto, a autoridade apontada como coatora consignou na decisão combatida que: “o fato do custodiado ser soropositivo não é, por si só, empecilho para a sua segregação diante dos fatos acima já asseverados. Ademais, ao ser indagado acerca do tumor em seu cérebro, informou que ele estava estável e não necessita de cirurgia ou tratamento” – Id. 77774451, p. 7.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade acoimada de coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive se o beneficiário está recebendo a medicação e/ou tratamento adequado à sua condição de saúde.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator